Tribunal: TJDFT
Processo: 0090336-66.2009.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Em virtude do acordo extrajudicial noticiado no Id no 45504271, o autor, ora apelado, foi intimado a se manifestar acerca da transação, entretanto, quedou-se inerte, consoante certidão de Id no 47204942. Diante da necessidade de manifestação do apelado quanto à proposta de acordo para fins de homologação, mostra-se razoável que seja novamente notificado. Com efeito, intime-se o apelado/autor ALOYSIO ALVARENGA ROCHA, por Oficial de Justiça, para que se manifeste sobre a homologação do acordo realizado e colacionado aos autos (Id no 47204942). Prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se.